Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-32.2020.8.11.0085
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000602-32.2020.8.11.0085

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, POSSE]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[CLAUDEMIR ANTONIO CE - CPF: 395.171.441-72 (APELADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), VANDERLEI ADILIO VELLOSO DE LINHARES - CPF: 006.869.701-52 (APELADO), DEJAIR BALTAZAR DA CRUZ - CPF: 000.906.261-09 (APELADO), CLEUDIA HELENA DA COSTA FERREIRA - CPF: 387.984.411-91 (APELANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), GILBERTO TOSTA FERREIRA - CPF: 314.715.871-34 (APELANTE), GEFERSON MATIAS DOS SANTOS - CPF: 033.143.651-52 (ASSISTENTE), JOAO VITOR CHIULLI - CPF: 030.035.521-12 (ASSISTENTE), DEJAIR BALTAZAR DA CRUZ - CPF: 000.906.261-09 (ASSISTENTE), VANDERLEI ADILIO VELLOSO DE LINHARES - CPF: 006.869.701-52 (ASSISTENTE), JOSE ALAILDO LINS DA SILVA - CPF: 038.394.848-71 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des
(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO A PESSOA SEM LEGITIMIDADE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTABELECIMENTO
DO
STATUS QUO
ANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que declarou a ineficácia da compra e venda de trator e implementos agrícolas, determinando a reintegração dos autores na posse dos bens.

2. Os apelantes pleiteiam, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o reconhecimento da conexão entre os processos. No mérito, sustentam a inexistência de erro substancial, a validade dos pagamentos efetuados e a ocorrência de litigância de má-fé dos apelados.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão são:

(i) se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça;

(
ii
) se há afronta ao princípio da dialeticidade na fundamentação recursal;

(
iii
) se há inovação recursal na alegação de violação da boa-fé objetiva;

(
iv
) se há conexão entre os processos indicados pelos apelantes;

(v) se o contrato de compra e venda deve ser considerado ineficaz diante da fraude praticada por terceiro;

(vi) se os pagamentos efetuados a terceiro não legitimado podem ser considerados válidos;

(
vii
) se há litigância de má-fé por parte dos apelados.

III. Razões de decidir

Preliminares

4.
Gratuidade da justiça
: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi ilidida por prova robusta em contrário. Os documentos apresentados evidenciam gastos médicos significativos e comprometimento da renda dos apelantes, justificando a concessão do benefício.

5.
Princípio da dialeticidade
: A fundamentação recursal impugna de forma suficiente os principais fundamentos da sentença, permitindo a compreensão clara das razões de insurgência. Não há afronta ao princípio da dialeticidade.

6.
Inovação recursal
: A alegação de violação da boa-fé objetiva pelos apelados não foi suscitada na fase originária, configurando inovação recursal vedada. No ponto, o recurso não deve ser conhecido.

7.
Conexão processual
: A reunião dos processos indicados pelos apelantes não se justifica,
pois
a execução para entrega de coisa certa foi extinta nos embargos à execução, e o acórdão proferido naqueles autos consolidou a tese da ineficácia do contrato. Inexiste risco de decisões conflitantes.

Mérito

8. A fraude praticada por terceiro inviabilizou a convergência de vontades entre os reais vendedores e compradores do bem, configurando vício essencial do negócio jurídico.

9. Nos termos do art. 308 do CC, o pagamento realizado a terceiro sem poderes para receber não extingue a obrigação perante o verdadeiro credor. Não houve ratificação do pagamento nem demonstração de proveito aos apelados, impondo-se a ineficácia do negócio.

10. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois os elementos dos autos demonstram que ambas as partes foram vítimas da fraude, inexistindo conduta dolosa dos apelados.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação cível conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

1. O pagamento realizado a terceiro sem legitimidade não extingue a obrigação perante o verdadeiro credor, salvo ratificação ou comprovação de proveito.

2. O contrato de compra e venda é ineficaz quando há vício essencial na manifestação de vontade decorrente de fraude praticada por terceiro.

3. A presunção de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.

4. A reiteração de argumentos da fase anterior não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade se houver impugnação específica dos fundamentos da sentença.

5. É vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na fase originária.

6. A conexão processual exige risco concreto de decisões conflitantes, não sendo suficiente a mera afinidade fática entre as ações.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 55, 99, § 3º, 308 e 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1774041/TO, Rel.
Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.06.2019; TJ-MT, AC 1000991-10.2018.8.11.0013, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATOR
A):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILBERTO TOSTA FERREIRA e CLEUDIA HELENA DA COSTA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada por CLAUDEMIR ANTONIO CE, VANDERLEI ADILO VELOSO DE LINHARES e DEJAIR BALTAZAR DA CRUZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a ineficácia da compra e venda do trator e dos implementos agrícolas entre as partes; b) reintegrar os autores na posse dos bens descritos na petição inicial.

Após a sentença, os autores opuseram embargos de declaração alegando omissão quanto à análise do pedido de tutela antecipada. Os embargos foram acolhidos, sendo então deferida a tutela antecipada para determinar a imediata reintegração de posse.

Na origem, os autores alegaram que anunciaram o trator e implementos agrícolas por R$ 130.000,00. Uma pessoa identificada como "Sérgio" manifestou interesse e negociou a compra por R$ 128.000,00. No dia combinado para concretizar o negócio, compareceu a ré
Cleudia
, informando que o contrato seria celebrado em seu nome. O bem foi entregue, mas os autores não receberam o pagamento, apenas um comprovante falso enviado via
WhatsApp. Ao cobrarem "Sérgio", foram informados que os réus haviam feito depósitos em outras contas bancárias. Percebendo a fraude, acionaram a polícia.

Em contestação, os réus alegaram que encontraram anúncio do trator por R$ 90.000,00 na OLX e negociaram com "Sérgio" a compra por R$ 75.000,00. Afirmaram ter feito pagamentos parciais conforme orientação dele. Sustentaram que agiram de boa-fé e não sabiam da negociação paralela.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam, em sede preliminar, a concessão da gratuidade da justiça, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o reconhecimento da conexão entre os processos de nº 1000035-35.2019.8.11.0085 e 1000306-44.2019.8.11.0085. No mérito, sustentam, em síntese, a violação da boa-fé objetiva por parte dos apelados, a inexistência de erro substancial quanto à pessoa, a comprovação do pagamento e da permuta do bem, bem como a condenação dos apelados por litigância de má-fé.

Por sua vez, os apelados, em suas contrarrazões, suscitam as preliminares de indeferimento da gratuidade da justiça, não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade e inovação recursal no que tange à alegação de violação da boa-fé objetiva. No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, a invalidade dos pagamentos realizados a terceiros e a inexistência de litigância de má-fé, sob o argumento de que ambas as partes foram vítimas de fraude.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATORA):

Egrégia Câmara:

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão da gratuidade da justiça emerge como primeiro ponto de discussão, alicerçada no princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, caracterizada como presunção relativa (
juris tantum
), encontra respaldo no artigo 99, §3º do Código de Processo Civil, que dispensa a produção de prova cabal da impossibilidade financeira.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos corroboram a alegada hipossuficiência. O apelante Gilberto Tosta Ferreira comprovou situação excepcional de gastos médicos, apresentando documentação que evidencia o comprometimento significativo de sua renda com despesas de saúde. Ademais, a própria situação dos apelantes foi agravada pela privação do maquinário agrícola objeto da lide, que constituía importante fonte de renda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada apenas mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso. As alegações dos apelados quanto à capacidade financeira dos requerentes baseiam-se em meras conjecturas, insuficientes para infirmar a presunção legal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe
de 22/11/2024.)

Portanto, preenchidos os requisitos legais e não havendo prova capaz de ilidir a presunção de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A questão referente à dialeticidade recursal merece análise aprofundada. O princípio da dialeticidade, embora fundamental ao sistema recursal, não pode ser interpretado de maneira excessivamente formalista, sob pena de criar obstáculos indevidos ao direito constitucional de recorrer.

O artigo 1.010 do CPC exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão. Contudo, a jurisprudência tem flexibilizado essa exigência, considerando suficiente a impugnação específica dos principais fundamentos da decisão recorrida, ainda que alguns argumentos sejam reiterados da fase anterior.

No caso concreto, embora os apelantes tenham de fato reiterado alguns argumentos da contestação, apresentaram também impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade dos pagamentos realizados e à alegada má-fé dos apelados. A fundamentação recursal, ainda que sucinta, permite compreender claramente as razões de insurgência contra a decisão.

Nesse sentido, vale destacar o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, devendo ser rejeitada esta preliminar.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

A vedação à inovação recursal constitui garantia fundamental da estabilidade processual e do contraditório, impedindo a surpresa processual e assegurando o devido processo legal. O sistema processual brasileiro adota o princípio da estabilização da demanda, permitindo a alteração das causas de pedir e pedidos apenas em situações excepcionais e dentro dos limites temporais estabelecidos em lei.

A arguição de violação da boa-fé objetiva pelos apelados configura matéria inteiramente nova, não ventilada em momento oportuno. Esta inovação viola não apenas o princípio da estabilização da demanda, mas também o contraditório, pois impede que a parte contrária tenha exercido adequadamente seu direito de defesa quanto a este ponto na instância original.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Assim, verificada a inovação ao negar a dívida descrita na inicial, enquanto antes insurgiu-se apenas contra eventual excesso, sem negar os serviços prestados pelo autor, o recurso de apelação não pode ser conhecido.
(TJ-MT - AC: 10350137320198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Portanto, não conheço do recurso no ponto referente à alegação de violação da boa-fé objetiva por constituir inovação recursal inadmissível.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em procedimento próprio, nos termos do art. 1.012, §3º do CPC, razão pela qual deixo de apreciá-lo nesta oportunidade.

DA ALEGADA CONEXÃO

A conexão processual está disciplinada no artigo 55 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso em exame, os apelantes sustentam que a presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse deveria ser processada em conjunto com os autos da Execução para Entrega de Coisa Certa nº 1000035-35.2019.8.11.0085 e dos Embargos à Execução nº 1000306-44.2019.8.11.0085, sob o fundamento de que ambas envolvem a mesma transação comercial e a posse do trator objeto da lide.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante do atual cenário processual.

Inicialmente, observa-se que a execução para entrega de coisa certa foi extinta nos embargos à execução, sob o fundamento de que o contrato de compra e venda utilizado como título executivo era ineficaz. Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 15 de dezembro de 2024, restando mantida a sentença que declarou ineficaz o contrato e afastou sua exigibilidade como título executivo.

No julgamento do recurso de apelação interposto nos embargos à execução, restou expressamente reconhecido que:

“O contrato de compra e venda celebrado entre as partes carece de eficácia jurídica, tendo em vista que as
manifestações de vontade foram viciadas pela atuação fraudulenta de terceiro ("Sérgio"), que manipulou os vendedores e compradores, induzindo ambos a erro quanto aos termos do negócio.”

Além disso, o acórdão assentou que:

“A ineficácia do contrato de compra e venda decorrente de vício de vontade impede sua utilização como título executivo, dada a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.”

Dessa forma, não há risco de decisões conflitantes, pois a ineficácia do contrato já foi expressamente reconhecida na via recursal, ainda que pendente o trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos à execução.

Embora exista afinidade fática entre os processos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar conexão processual, sendo imprescindível a identidade de pedido ou causa de pedir, ou a necessidade de julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

No caso, mesmo que o acórdão proferido nos embargos à execução ainda não tenha transitado em julgado, o julgamento recursal consolidou a tese de que o contrato de compra e venda é ineficaz e não pode fundamentar a obrigação de entrega do bem, afastando qualquer risco de decisões contraditórias.

Ademais, a reunião dos processos, neste momento, revela-se inadequada sob a ótica da eficiência processual, uma vez que a ação de execução já foi extinta e os embargos à execução tiveram seu julgamento confirmado em grau recursal. Além disso, os pedidos e as causas de pedir das ações são distintos, pois a presente demanda versa sobre a nulidade do negócio jurídico e a posse do bem, enquanto a execução e os embargos à execução tratavam da exigibilidade da obrigação de entrega do trator com fundamento no contrato de compra e venda. Por fim, a questão central já foi definitivamente
resolvida na esfera recursal, não havendo necessidade de nova análise acerca da validade do contrato em outro feito.

Dessa forma,
afasto a prelimina
r arguida pelos apelantes, pois não há mais fundamento jurídico para a reunião dos feitos, diante da extinção da ação executiva e do julgamento do recurso nos embargos à execução.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside na validade do negócio jurídico envolvendo a compra e venda de um trator e implementos agrícolas, bem como na legitimidade dos pagamentos realizados. A prova dos autos revela uma situação complexa de fraude perpetrada por terceiro que se apresentava simultaneamente como comprador e vendedor.

A prova oral colhida é conclusiva quanto à existência de negociações paralelas, evidenciando que, para os apelados, vendedores originais do bem, o móvel foi inicialmente anunciado pelo valor de R$ 130.000,00 e posteriormente negociado com "Sérgio" por R$ 128.000,00. Por outro lado, para os apelantes, compradores, o mesmo bem foi ofertado na plataforma OLX por R$ 90.000,00 e, ao final, ajustado com o mesmo "Sérgio" pelo montante de R$ 75.000,00, demonstrando clara discrepância entre as transações realizadas.

O depoimento do apelante Gilberto Tosta Ferreira é esclarecedor ao confirmar que todas as tratativas foram realizadas com "Sérgio", tendo os pagamentos sido direcionados a contas bancárias por ele indicadas,
sem conhecimento dos reais titulares. Corrobora esta versão o testemunho de José
Alaildo
Lins da Silva, que atuou como corretor na negociação.

Esta situação fática caracteriza vício essencial do negócio jurídico, pela inexistência de real convergência de vontades quanto ao elemento preço, requisito fundamental do contrato de compra e venda, nos termos do artigo 481 do Código Civil:

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Os pagamentos realizados pelos apelantes foram direcionados a terceiros desconhecidos, sem poderes para receber e dar quitação, e sem qualquer autorização dos reais proprietários/vendedores. Esta situação atrai a incidência dos artigos 308, 309 e 310 do Código Civil:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

Art. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o pagamento realizado a terceiro sem poderes para receber não tem o condão de extinguir a obrigação perante o verdadeiro credor.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA DE GADO - PAGAMENTO A TERCEIRO QUE NÃO REPRESENTAVA LEGALMENTE O CREDOR - INEFICÁCIA - ART. 308 DO
CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O pagamento feito a terceiro, sem prova de que fosse representante do credor ou de que o tenha revertido em proveito deste, não libera o devedor (art. 308 do Código Civil). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000991-10.2018.8.11.0013, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PROVAS - MEDIDA INÚTIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO - FINALIDADE DE VIABILIZAR A AMPLA DEFESA PELO EXECUTADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - PAGAMENTO REALIZADO A PESSOA DIVERSA DO CREDOR - INEFICÁCIA. Inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito. O demonstrativo do débito que instrui a execução deve conter os cálculos que apontem a evolução da dívida, de modo a viabilizar o exercício do direito de defesa do executado em eventual impugnação dos valores indicados pela parte contrária. Compete ao autor comprovar o alegado vício de consentimento, sob pena de subsistir hígido o negócio
jurídico em questão. O pagamento feito a pessoa diversa do credor não possui eficácia, salvo se por este ratificado ou demonstrado o proveito em seu benefício.
(TJ-MG - AC: 10000220501241001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022)

Diante desse contexto, resta evidente que os apelantes não se desoneraram validamente de suas obrigações, pois os pagamentos efetuados não foram direcionados aos legítimos credores nem a representantes legalmente habilitados.

A inobservância das regras estabelecidas nos artigos 308, 309 e 310 do Código Civil impede a extinção da dívida e reforça a impossibilidade de se atribuir qualquer efeito liberatório aos valores indevidamente pagos a terceiros.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para afastar a responsabilidade dos apelantes, sendo correto o reconhecimento da ineficácia dos pagamentos realizados.

Também não merece prosperar a alegação de litigância de má-fé por parte dos apelados. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que ambas as partes agiram de boa-fé, tendo sido igualmente vítimas do golpe perpetrado pelo terceiro fraudador.

A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca da intenção dolosa da parte, nos termos do artigo 80 do CPC. No caso em análise, não há qualquer elemento que indique conduta maliciosa dos apelados, que também foram prejudicados pela ação do estelionatário.

A sentença recorrida apresentou solução juridicamente adequada ao determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, com a reintegração dos apelados na posse dos bens. Esta solução encontra respaldo no artigo 182 do Código Civil, que estabelece como consequência da invalidade do
negócio jurídico a restituição das partes ao estado em que antes dele se achavam.

Ressalte-se que tal decisão não impede que ambas as partes busquem ressarcimento contra o verdadeiro responsável pelos prejuízos, o fraudador, preservando assim o direito de regresso contra o causador do dano.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDE ALVES (2ª VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025